Tribunal: TJMT
Processo: 0000022-72.1997.8.11.0037
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – NÃO CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA – NÃO OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AFASTADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1- Imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, antes de se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa,
2 - Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0000022-72.1997.8.11.0037

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[ICMS/Importação]

Relator:
Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), SUPERMERCADO PORTES LTDA - ME - CNPJ: 00.282.561/0001-20 (AGRAVANTE), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MARIANA CALVO CARUCCIO - CPF: 008.773.461-35 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), NATHALIA CAMILOTTI DE AGUIAR - CPF: 052.890.241-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – NÃO CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA – NÃO OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AFASTADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1- Imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, antes de se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa,

2 - Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Supermercado Portes Ltda - Me
, em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id. 183592182), que proveu o Recurso de Apelação Cível (Id. 182937655), e via de consequência, determinou o retorno dos autos à Comarca de origem para regular prosseguimento.

Assegura que, a decisão proferida merece reforma, alegando que tendo sido o agravado intimado para dar prosseguimento ao feito, por três vezes, permanecendo inerte, tem-se que restou devidamente observado o requisito do § 1o do artigo 485, do Código de Processo Civil,

Diante disso, requer a reconsideração da decisão e, acaso mantida, requer a submissão do recurso ao Colegiado.

As contrarrazões foram juntadas por meio do (Id. 192881654), pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Peço dia.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA NATHALIA CAMILOTTI, OAB/MT 28129.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Supermercado Portes Ltda - Me
, em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id. 183592182), que proveu o Recurso de Apelação Cível (Id. 182937655), e via de consequência, determinou o retorno dos autos à Comarca de origem para regular prosseguimento.

Consta dos autos que, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil
.

É este
o teor do dispositivo da segurança:

[...]
Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Após certificado o trânsito em julgado, remeta-se este feito à Central de Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e arquivamento dos autos, com as baixas necessárias.

(Id. 182937654).

Em decisão monocrática proferida na data de 26 de setembro de 2023, dei provimento ao recurso de apelação para afastar a extinção e determinar o prosseguimento do processo de execução.
(Id.183592182.

Todavia, discorda o agravante, a apontar que, “a decisão proferida merece reforma, ao argumento de que tendo sido o agravado intimado para dar prosseguimento ao feito, por três vezes, permanecendo inerte, tem-se que restou devidamente observado o requisito do § 1o do artigo 485, do Código de Processo Civil, de modo que correta a sentença que ensejou a extinção do processo.

Começo por pontuar que as Câmeras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal entendem de maneira consolidada que, para se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, é imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, nos termos do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

[...]

Se parte exequente não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, inadequada a extinção da demanda por abandono.
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0009621-11.2009.8.11.0006, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, julgamento em 11 de outubro de 2022). [sem negrito no original]

[...] O executivo fiscal pode ser extinto, sem resolução de mérito, por não ter o exequente atendido ao comando judicial,
somente após a intimação pessoal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no artigo 485 5, inciso III e§ 1oo, do CPC C.
[...] (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0000056-03.2014.8.11.0053, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 4 de outubro de 2022) [sem negrito no original]

[...]
A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.
[...] (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0000501-35.2000.8.11.0013, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento

em 3 de outubro de 2022)
[sem negrito no original]

Pois bem.

Cuida-se de Execução fiscal de crédito de natureza tributária, no montante de R$ 3.641,50 (três mil seiscentos e quarenta e um reais cinquenta centavos), decorrente do não recolhimento do ICMS (certidão de dívida ativa no 000249/97), em que a inicial foi protocolada em 21 de março de 1997 (Id. 128916821) e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 10 de dezembro do mesmo ano.

Consta dos autos como última manifestação do Requerente, petição ao ID. 182936398, em que requer a expedição de ofício à Receita Federal para que disponibilize a Declaração sobre Operações Imobiliárias – DOI - dos devedores.

O Juízo a quo proferiu despacho nos termos seguintes:
Intime-se a parte exequente para juntar o cálculo atualizado da dívida, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para análise da petição retro.

Consta que a referida intimação foi efetuada na data de

13/04/2023, porém, não consta dos autos certidão de decurso de prazo.

Na sequência na data de 10/05/2023, houve novamente intimação da parte autora, para juntar o cálculo atualizado da dívida, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Todavia, não foi certificado o decurso de prazo.

Por conseguinte, na data de 13 de junho de 2023, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo civil
(Id. 182937654).

Assim, resta evidente a violação ao disposto
ao disposto no artigo
485
,
§ 1o
, do
Código de Processo Civil
, porquanto não se procedeu à intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, sujeito à extinção da execução.

[...]
O Tribunal a quo decidiu corretamente a lide, uma vez que o art. 485 5, § 1oo, do CPC C exige a intimação pessoal do autor ‘para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias’ nas hipóteses de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.
[...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1785870/AM, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de maio de 2019).
[sem negrito no original]

[...] Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente, hipótese dos autos.
[...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1281692/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2018). [sem negrito no original]

[...]
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em quarenta e oito horas, não

importando se já foram feitas outras intimações anteriores por abandono.
[...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1319780/RJ, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6 de setembro de 2018
). [sem negrito no original]

Desse modo, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL):

Senhora Presidente,

Peço vista dos autos para compreender melhor o mecanismo de intimação eletrônica e certificação no PJE.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 22 DE ABRIL DE 2024:

A RELATORA DESPROVEU O AGRAVO INTERNO. PEDIU VISTA O 1o VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO). O 2o VOGAL AGUARDA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 29.04.2024.

SESSÃO DE 29 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

cuida-se
de
a
gravo
i
nterno interposto
p
or

SUPERMERCADO PORTES LTDA - ME
em face da decisão monocrática proferida
pela
d.
Relatora
Des
a
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
que
deu provimento a
o recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para

determina
r
o retorno do
feito
à comarca de origem para regular prosseguimento.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação
contra
a
sentença que extinguiu a execução fiscal
n.
0000022-72.1997.8.11.0037
, sem resolução do mérito,
por reconhecer o abandono da causa pela parte exequente
,
com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

No voto proferido em sessão, a ilustre relatora negou provimento ao
agravo interno
, sob o argumento
de evidente violação
ao disposto no artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil, porquanto não se procedeu à intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta,
sob pena
de
extinção da execução.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

A
controvérsia recursal se resume em identificar se todas as etapas para que se reconheça o abandono processual foram cumpridas ou não pelo magistrado de primeiro grau.

Após análise dos autos,
é forçoso reconhecer o acerto da solução dada à causa pelo
d.
juízo
a quo
.

Sabe-se que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça
é pac
í
fica no sentido de que a extinção pelo abandono da causa
somente é
possível
após a prévia intimação
pessoal
da parte para dar andamento ao feito, desde que esteja expressamente consignad
a
a advertência de extinção em caso de inércia
,
sob pena
de nulidade da sentença.
Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL.

EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1o, DO CPC
.
[...]

4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado:
em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.
[...
]

7.
Recurso Especial provido
”
.

(
REsp
1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22
.
5
.
2018,
DJe
23
.
11
.
2018).

[
sem destaque no original
]
.

De igual modo, eis a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RE
CURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
ABANDONO DA CAUSA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ART. 183, § 1o, CPC/15
– AUSÊNCIA – VIOLAÇÃO DO ART. 485, § 1o, CPC/15 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

[...]

A extinção do processo na forma do art. 485, III, do CPC/15, à revelia do estabelecido no § 1o do citado dispositivo, leva a anulação da sentença.

Recurso provido
”
.

(
Ap
23531/2018,
Rel.
DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18
.
12
.
2018, publicado no DJE 22
.
1
.
2019).
[
sem destaque no original
]
.

“AGRAVO INTERNO –
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – NÃO CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA – NÃO OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AFASTADA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

1- Imprescindível
a
intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, antes de se proceder à declaração de extinção da
execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa.

2 - Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos”
.

(N.U 0002052-65.2010.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel.
Desa
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.11.2023,
Publicado
no DJE 21.11.2023).
[sem destaque no original].

Em análise dos autos na origem
–
PJe
1o Grau
–
infere-se que e
m decisão proferida em
24.2.2023
, o juízo
a quo
determinou a intimação da parte exequente determinando a juntada da CDA atualizada (Id. 110742245).

Das
informações dos expedientes constantes do Sistema
PJe
dos autos em 1o Grau
, infere-se que a Fazenda Pública
registrou
ciência da intimação em
1o.3.2023
, cujo prazo para manifestação se encerrou em
15.3.2023
. Vejamos:

O próprio Sistema
PJe
certificou o decurso do prazo para manifestação da Fazenda Pública, consoante se vê do registro em destaque:

Considerando o decurso do prazo sem manifestação da Fazenda Pública, em
13.4.2023
(Id. 115029747)
foi
determinad
o
por meio de ato ordinatório
nova
intimação da parte exequente para cumprimento da decisão que determinou a juntada da CDA atualizada do crédito exequendo.
Vejamos:

Das informações dos expedientes constantes do Sistema
PJe
dos autos em 1o Grau, infere-se que a Fazenda Pública registrou ciência da intimação em
13
.
4
.2023
, cujo prazo para manifestação se encerrou em
1
8
.
4
.2023
. Vejamos:

Novamente a Fazenda Pública deixou o prazo para manifestação transcorrer
in albis
,
tendo o
próprio Sistema
PJe
certific
ado
o decurso do prazo para manifestação da Fazenda Pública, consoante se vê do registro em destaque:

O 2o decurso do prazo sem manifestação da parte exequente
motivo
u

novo ato ordinatório
do feito
em
10.5.2023
,
com a ressalva
expressa
de que nova ausência resultaria na extinção do processo.
Vejamos:

Das informações dos expedientes constantes do Sistema
PJe
dos autos em 1o Grau, infere-se que a Fazenda Pública registrou ciência da intimação em
15
.
5
.2023
, cujo prazo para manifestação se encerrou em
22
.
5
.2023
. Vejamos:

Novamente o próprio Sistema
PJe
certificou o
3o
decurso do prazo para manifestação da Fazenda Pública, consoante se vê do registro em destaque:

Logo, não atendida
a
determinação de manifestação para
apresentar a certidão atualizada do crédito exequendo, conforme determinado pelo juízo
a quo
em
24.2.2023

–

cujo prazo para manifestação se encerrou em
15.3.2023

–

e
após
transcorridos mais de 30 (trinta) dias, a parte apelante
foi
novamente intimada
–
registro da intimação ocorreu em
15.5.2023

–

observando o que prevê
o artigo 485, III e §1o, do Código de Processo Civil
e com a advertência da penalidade de extinção caso não
suprisse a falta
.

Diante de tais fatos, em que pese o posicionamento da
d.
relatora quanto à violação ao disposto no artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil, porquanto não teria sido observada a necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta,
sob pena de
extinção da execução, com a devida vênia da eminente relatora e de acordo com a fundamentação
supra
, respeitosamente divirjo para reconhecer como correta a extinção do feito por abandono, eis que houve a dupla intimação do ente público e a advertência de extinção do feito, motivo pelo qual
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo interno
para manter a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
, com a consequente ratificação da sentença
na origem
.

É o como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 29 DE ABRIL DE 2024:

A RELATORA DESPROVEU O AGRAVO INTERNO SENDO ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL. O 1o VOGAL PROVEU. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE FICA SUSPENSO O JULGAMENTO PARA A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 27 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FABRICIO QUEIROZ, OAB/MT 34561.

V O T O (ORAL)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Eminentes Pares,

O § 1o do art. 485 do CPC é claro ao prever que nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Este “pessoalmente” não é pelo fato de ser feito por um serventuário e sim pessoalmente com aquele que receberá a intimação, colhendo-se a assinatura, seja por oficial de justiça ou até mesmo na escrivaninha, mas colhendo da parte legitimada para tanto.

Desta forma, acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (4a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024